Tribunal: TJPA
Processo: 0402655-24.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0402655-24.2016.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, SUELY REGINA FERREIRA AGUIAR CATETE

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE ESPECÍFICO E PARA TODOS OS CIDADÃOS NO MESMO CASO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, APÓS PARECER DA CONITEC. LEI N. 8080/90. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO AO ESTADO DE FORNECER A TODOS OS CIDADÃOS COM TDAH O MEDICAMENTO AINDA NÃO INTEGRANTE DA LISTA DO SUS E COM PARECER DESFAVORÁVEL DA CONITEC EM DEZEMBRO DE 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda da Capital, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para que o Estado fosse compelido a fornecer o medicamento VENVANSE 50MG à paciente KARINE MIKI OMURA, determinando em caso de descumprimento a multa diária de R$1.000,00 (mil reais) limitado ao montante de R$100.000,00 (cem mil reais).

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Consoante os fundamentos antecedentes, julgo procedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, condeno o Estado do Pará a fornecer a todos os cidadãos que ostentem diagnostico de transtorno misto de ansiedade e depressão e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (CID F90.1 + F41.2). Todavia, ao ter em cota que, de fato, o diagnóstico desse tipo enfermidade pressupõe a existência de análises bastante específicas, ficam estabelecidos os seguintes condicionamentos:

a) O receituário médico com a prescrição deverá ser emitido por médico psiquiatra e psicoterapeuta vinculado ao SUS – Sistema Único de Saúde, preferencialmente que atenda na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana — FHCGV, eis que este hospital é uma referência no tratamento dos transtornos psiquiátricos;

b) A medicação a ser prescrita deverá conter a substância ativa dimesilato de lisdexanfetamina, cujo nome comercial é “Venvanse”. Contudo, poderá ser aceita outra medicação (com nome comercial diverso) que contenha a mesma substância ativa;

c) Para a adequada execução da medida, em casos futuros, deverá constar do receituário e das prescrições médicas, especificadamente, a dosagem, as quantidades mensais e o tempo de uso do medicamento.

Ratifico a liminar já deferida em relação a Karine Miki Omura, identificada à fl. 05 (art. 300 do CPC).

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Ciência às partes

Publicar e Registrar.”

Contra essa sentença, o Estado do Pará interpôs a presente apelação.

Argumentou, em síntese, a perda de objeto desta ação, uma vez que a paciente informou não mais necessitar do uso do referido fármaco, por indicação do seu próprio médico, não necessitando mais obter a tutela pretendida.

Também sustentou a incompetência da justiça estadual, ao argumento de que, conforme informação prestada pela SESPA, o medicamento requerido não integra as listas oficiais do Sistema Único de Saúde.

Afirmou que a análise para inclusão de qualquer medicamento ao SUS deve ser realizado pela instância competente, no caso o Ministério da Saúde, como estabelece expressamente o art. 19-Q da Lei nº 8.080/90.

Alegou que não há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o caso em questão, o que também depende do Ministério da Saúde. Logo, o Estado do Pará não poderia ser obrigado a fornecer o medicamento, pois deve executar as políticas públicas em saúde em atenção ao princípio da legalidade (Artigo 37, caput, da CF/88).

Requereu a reconsideração da decisão recorrida, a fim de se reconhecer a impossibilidade de se fixar multa em face deste Ente Pública. Subsidiariamente, pediu que, caso os argumentos acima aduzidos não sejam acolhidos, a redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade, garantindo no mínimo 06 (seis) meses para o cumprimento da determinação, haja vista os procedimentos a serem adotados, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade, e de toda forma e em qualquer caso, que seja limitada a um máximo razoável.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 3022407).

O Representante do Ministério Público atuante em 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço deste Recurso de Apelação.

II. Preliminar de perda de objeto

Em sede de preliminar, o apelante alega a ocorrência da perda superveniente do objeto da ação, uma vez que a decisão liminar proferida pelo juiz de primeiro grau foi integralmente cumprida e a paciente informou não mais necessitar da medicação em questão, razão pela qual o feito deve ser extinto sem resolução de mérito.

Ocorre que não há como se falar em perda de objeto da ação, pois a decisão que defere liminar não tem caráter definitivo e sim precário, podendo ser revogada a qualquer momento.

Ademais, o cumprimento da liminar, no caso dos autos, somente por força de decisão judicial, revela a necessidade do julgamento de mérito para reconhecimento definitivo e confirmação do direito da parte, sob pena do tratamento de saúde, que é o objeto e o pedido principal da ação, deixar de ser implementado como obrigação de fazer por parte do agravante.

Este é o mesmo entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE IDOSA ACOMETIDA COM FRATURA DISCAL DO RÁDIO (CID 10 S52.5 – FRATURA DA EXTREMIDADE DISCAL DO RÁDIO). PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. (...)

1.

Apelação do Estado do Pará. Preliminar de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual. A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela

jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida. Preliminar rejeitada(...) (2569124, 2569124, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

Ante o exposto, deixo de acolher esta preliminar.

II. Do Mérito

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em saber do acerto ou não da decisão que determinou ao Estado do Pará “
a fornecer a todos os cidadãos que ostentem diagnostico de transtorno misto de ansiedade e depressão e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (CID F90.1 + F41.2)”,
ultrapassando-se o caso específico da paciente em questão.

Ocorre que a legislação nacional prevê procedimento específico para a incorporação de medicamento na lista daqueles fornecidos pelo Poder Público, pelo que a apelação do Estado merece acolhida neste ponto.

A Lei nº 8.080/1990, em seu art. 19-Q, estabelece que a incorporação, a exclusão ou a alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica são atribuições do Ministério da Saúde (MS). Para cumprir essas atribuições, o MS é assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

Quanto à medicação específica requerida nesta ação para fornecimento geral, Metilfenidato e lisdexanfetamina para indivíduos com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, consta do sítio eletrônico do Ministério da Saúde o Relatório de Dezembro de 2020, com a seguinte recomendação da CONITEC:

“Diante do exposto, o Plenário da Conitec, em sua 93ª Reunião Ordinária, realizada no dia 09 de dezembro de 2020, deliberou que a matéria fosse disponibilizada em Consulta Pública com recomendação preliminar desfavorável à incorporação no SUS da lisdexanfetamina e metilfenidato para o tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade em crianças e adolescentes entre 6-17 anos.

Para tomar a decisão a Conitec considerou os seguintes aspectos: I) as evidências que sustentam a eficácia e a segurança para TDAH são frágeis dada sua baixa/muito baixa qualidade apontadas no GRADE e RoB 2.0 e II) um elevado aporte de recursos financeiros apontados na AIO. A matéria foi disponibilizada em Consulta Pública”
(Em http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2020/20210104_Relatorio_Metilfenidato_Lisdexanfetamina_TDAH_CP_69.pdf)
.

Nesse ponto, assiste razão ao Estado, pois o pleito inicial do Parquet visa englobar, além da pessoa da paciente representada, a coletividade dos pacientes que sofrem da mesma patologia, estabelecendo Diretrizes Clínicas e/ou Linhas de Cuidados, Protocolos Clínicos de Diagnóstico e Tratamento do Transtorno de Atenção e Hiperatividade — TDAH, o que por lei não lhe compete, por ser de atribuição nacional, sob risco de haver diferentes diretrizes do Sistema Único de Saúde em diferentes Estados.

Não bastasse, o próprio caso da paciente em questão demonstra sua especificidade, pois conforme consta da petição inicial ela apresentou efeitos colaterais ao primeiro medicamento ofertado – ritalina, esse sim autorizado pelo SUS.

Desse modo, tenho que a sentença deve ser mantida apenas na parte em que confirmou a tutela antecipada deferida em favor de KARINE MIKI OMURA, porém deve ser reformada quanto à imposição ao Estado do Pará de fornecimento da medicação em questão a todos os cidadãos que ostentem diagnostico de transtorno misto de ansiedade e depressão e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (CID F90.1 + F41.2).

Reformada a obrigação imposta ao Estado, fica prejudicado o pedido de afastamento/revisão da multa aplicada.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento a esta Apelação, para afastar a imposição ao Estado do Pará de fornecimento da medicação “
Venvanse”
a todos os cidadãos que ostentem diagnostico de transtorno misto de ansiedade e depressão e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (CID F90.1 + F41.2), ficando mantidos os efeitos da sentença com relação à paciente Karine Miki Omura.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2021